Tribunal: TJMT
Processo: 0004181-21.2012.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004181-21.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reajustes e Revisões Específicos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE OLINTO DOS ANJOS - CPF: 630.546.551-72 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-ACIDENTE – REVISIONAL - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. REVISÃO DA RMI. IRSM DE FEVEREIRO DE 1994 -

PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO NÃO UTILIZADO O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 1994 – REVISÃO INDEVIDA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.

1. “De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, não abrangida a competência de fevereiro de 1994 no período básico de cálculo, não incide o índice de 39,67% referente ao IRSM de fevereiro⁄94”. (AgRg no AgRg no REsp 756.847⁄RS, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ⁄PE), SEXTA TURMA, julgado em 09⁄04⁄2013, DJe 22⁄04⁄2013)

2. Sentença retificada em remessa necessária. Recurso Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

JOSE OLINTO DOS ANJOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de

Cuiabá/MT, M.M. Roberto Teixeira Seror, que na ação revisional de concessão de benefício previdenciário no 0004181-21.2012.8.11.0041 ajuizada por JOSE OLINTO DOS ANJOS, que julgou procedente a pretensão inicial para condenar a Apelante a rever o cálculo da renda mensal inicial do benefício de auxílio-acidente percebido pelo autor, aplicando-se a fórmula disposta no artigo 20 e 21 da Lei Federal no. 8.880/1994, com a atualização dos salários de contribuição utilizados no período básico de cálculo, anteriores a março de 1994, pelo IRSM de fevereiro de 1994, no percentual de 39,67%, pagando-lhes as diferenças, observada a prescrição quinquenal (18.08.2001), acrescidos de correção monetária, desde quando devida cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida
.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

No mérito, sustenta que a correção monetária da revisão do IRSM em 39,67% está limitada ao teto do salário-de-benefício.

Nas contrarrazões à apelação, o apelado requer o desprovimento do recurso – id. 107744477 e 107744478.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 107744478, págs. 13/14 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença que
determinou a revisão do benefício auxílio-acidente.

De início, cumpre ressaltar que a sentença foi proferida em 19/08/2015, com a interposição do recurso sob a égide do CPC/1973, devendo a análise dos pressupostos de admissibilidade e dos fatos ser realizada à luz das normas processuais vigentes à época.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada em 10/02/2012 a ação para revisão do benefício previdenciário de
JOSE OLINTO DOS ANJOS em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

Sobreveio sentença em 19/08/2015, colhendo-se a seguinte parte dispositiva:

“DISPOSITIVO

ISTO POSTO, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir e, consoante tudo o que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na exordial para condenar a Autarquia-ré a rever o cálculo da renda mensal inicial do benefício de auxílio-acidente percebido pelo autor, aplicando-se a fórmula disposta no artigo 20 e 21 da Lei Federal no. 8.880/1994, com a atualização dos salários de contribuição utilizados no período básico de cálculo, anteriores a março de 1994, pelo IRSM de fevereiro de 1994, no percentual de 39,67%, pagando-lhes as diferenças, observada a prescrição quinquenal (18.08.2001), acrescidos de correção monetária, desde quando devida cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que fixo, por equidade, em R$1.000,00 (mil reais), nos temos do art. 20, §4o do CPC.

P. I. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos à Egrégia Corte de Justiça deste Estado para fins de reexame necessário, nos termos do art. 475, I, do CPC c/c Súmula 490 do STJ.”

Co
m essas considerações, passo à análise da remessa necessária.

Na espécie, a controvérsia recursal da apelação cinge-se à alegação de direito a revisão do benefício previdenciário diante da Edição da MP n. 201/2004, convertida na Lei n. 10.999/2004.

Com efeito, é certo que, a Edição da MP n. 201/2004, convertida na Lei n. 10.999/2004, determinou a revisão dos benefícios previdenciários concedidos com data de início posterior a fevereiro de 1994, recalculando-se o salário-de-benefício original, mediante a inclusão, no fator de correção dos salários-de-contribuição anteriores a março de 1994, do percentual de 39,67% (trinta e nove inteiros e sessenta e sete centésimos por cento, como se vê:

Art. 1o Fica autorizada, nos termos desta Lei, a revisão dos benefícios previdenciários concedidos com data de início posterior a fevereiro de 1994, recalculando-se o salário-de-benefício original, mediante a inclusão, no fator de correção dos salários-de-contribuição anteriores a março de 1994, do percentual de 39,67% (trinta e nove inteiros e sessenta e sete centésimos por cento), referente ao Índice de Reajuste do Salário Mínimo - IRSM do mês de fevereiro de 1994.

Entre
tanto a revisão não é absoluta, uma vez que não basta apenas que o seu benefício tenha sido concedido após 1o/3/94, mas também que o mês de fevereiro de 1994 tenha feito parte do período básico de cálculo do benefício, conforme estipulado no art. 2o, parágrafo primeiro,
in verbis
:

§ 1o Não serão objeto da revisão prevista no caput deste artigo os benefícios do Regime Geral de Previdência Social que:

I - não tenham utilizado salários-de-contribuição anteriores a março de 1994 no cálculo do salário-de-benefício; ou

II - tenham sido decorrentes de outros benefícios cujas datas de início sejam anteriores a fevereiro de 1994, inclusive.

Po
rtanto, somente deve ser considerado o IRSM de 39.67% se, para além de o benefício ter sido concedido a partir de março/94, a competência do mês de fevereiro/94 estiver incluída no período básico de cálculo (PBC).

No caso, o benefício foi concedido posterior a março de 1994 (DIB: 24/05/95), no entanto, não foi utilizado os meses anterior a fevereiro de 1994 no período básico de cálculo (PBC), uma vez que o benefício foi implantado considerando com base no percentual de 50% sobre o salário mínimo vigente a época, conforme consta na consulta Plenus no id. 107744476, pág. 20.

Logo, a parte autora não faz jus a revisão do seu benefício, posto que não obteve qualquer prejuízo, considerando que o seu benefício não foi concedido com o mês de fevereiro/94 no período básico de cálculo (PBC).

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO
. RENDA MENSAL INICIAL. ATUALIZAÇÃO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IRSM DE FEVEREIRO DE 1994.
PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO QUE NÃO CONTEMPLA A ALUDIDA COMPETÊNCIA
. PERCENTUAL DE 39,67%. NÃO INCIDÊNCIA.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, não abrangida a competência de fevereiro de 1994 no período básico de cálculo do benefício, o índice de 39,67%, referente ao IRSM de fevereiro/94, não terá incidência sobre a Renda Mensal Inicial - RMI. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp 1.313.470/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 08/02/2013; AgRg no REsp 1.231.660/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 05/03/2012; REsp 1.016.678/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 26.5.2008.

2. Pedido de uniformização de jurisprudência procedente.

(STJ - Pet: 10216 SP 2013/0395779-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/08/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/09/2014)

PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. ATUALIZAÇÃO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO CAPAZ DE ALTERAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O agravo regimental não apresentou fato novo capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada que negou seguimento ao recurso especial.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, não abrangida a competência de fevereiro de 1994 no período básico de cálculo, não incide o índice de 39,67% referente ao IRSM de fevereiro⁄94.

3. Agravo Regimental a que se nega provimento.

( AgRg no AgRg no REsp 756.847⁄RS , Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ⁄PE), SEXTA TURMA, julgado em 09⁄04⁄2013, DJe 22⁄04⁄2013)

Partindo dessas premissas, a sentença deve ser reformada para afastar a revisão do benefício, uma vez que o seu benefício não foi concedido com o mês de fevereiro/94 no período básico de cálculo (PBC).

Por conseguinte, diante da reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, resta prejudicado o recurso de apelação interposto pelo INSS.

Ante o exposto, em sede de remessa necessária,
retifico
a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, invertendo o ônus sucumbencial
.
Por conseguinte,
julgo prejudicado
o recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023